Tribunal: TCU
Processo: 005.870/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 266/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação aos Srs. Olímpio Luiz Pacheco de Moraes, Márcio Guimarães de Aquino e Cid Ney Santos Martins, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas por este Tribunal mediante o Acórdão 2664/2012-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1522/2013-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 179 a 181). 1. Processo TC- Processo 005.870/2009-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 025.082/2013-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.229/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.083/2013-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Agrimat Engenharia Industria e Comercio Ltda. (CNPJ 03.118.726/0001-11); Ary Torquato Ribeiro (CPF XXX.573.251-XX); Cid Ney Santos Martins (CPF XXX.115.987-XX); Deise da Silva Torres (CPF 631.395.701- 63); Delta Construções Ltda. (CNPJ 10.788.628/0001-57); Laércio Coelho Pina (CPF XXX.363.911-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (CPF XXX.696.201-XX); Márcio Guimarães de Aquino (CPF XXX.403.497-XX); Notemper Empreendimentos Ltda. (CNPJ 02.193.661/0001-06); Olimpio Luiz Pacheco de Moraes (CPF XXX.430.117-XX); Orlando Fanaia Machado (CPF XXX.624.046-XX); Tamasa Engenharia SA (CNPJ 18.823.724/0001-09); Wagner de Carvalho Garcia (CPF XXX.577.866-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Davi Beltrão de Rossiter Correa (36.998/OAB-DF), representando Wagner de Carvalho Garcia; Rafael Teixeira Martins (19.274/OAB-DF), representando Olimpio Luiz Pacheco de Moraes; Pâmela Guerra (28.202/OAB-GO), Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF) e outros, representando Delta Construções S.A.; Rafael Teixeira Martins (19.274/OAB-DF), representando Cid Ney Santos Martins; Rafael Teixeira Martins (19.274/OAB-DF), representando Márcio Guimarães de Aquino. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.